Tribunal: TJES
Processo: 5002875-85.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002875-85.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA DOSIMETRIA DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

2.
O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, podendo, inclusive, rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

3
.
No Processo Administrativo nº 32-004.001.19-0001334, o banco não comprovou que o consumidor foi devidamente informado sobre a contratação do seguro prestamista, não se desincumbindo do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

4
.
No Processo Administrativo nº 0116-001-724-3, ficou demonstrado que houve cobrança indevida em duplicidade, tendo o banco restituído parte dos valores após a reclamação, mas sem atender integralmente ao pedido do consumidor e sem comprovar a devolução de um dos valores contestados.

5
.
Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pelo apelante, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do banco, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos.

6.
Ademais, a atuação do banco em proceder à devolução parcial dos valores – que apesar de não afastar a possibilidade de imposição de multa – evidencia uma tentativa de solucionar a questão, o que deveria ter sido ponderado pelo Procon ao fixar o valor da multa, considerando-se ainda a natureza individual e a baixa gravidade das infrações.

7
.
Essa fragilidade da fundamentação expedida nas citadas decisões infirma a dosimetria da penalidade administrativa, na medida em que os valores de R$33.562,67 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) no processo n° 32-004.001.19-0001334 e R$33.560,26 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos) no processo administrativo n° 0116-001-724-3. mostram-se desproporcionais às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, o que é suficiente à redução das sanções para o adequado valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cada.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença de ID 9711220, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação anulatória

d
e ato administrativo
c
om
pedido de tutela
de urgência
”, ajuizada pelo apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
,

julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC e, via de consequência, condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, acostadas no ID 9711223, o apelante alega, em síntese, que:
(
I)
“
o Procon, ao atribuir a multa no valor que foi aplicado, desconsiderou totalmente o fato do apelante ter atendido integralmente as reclamações, deixando, assim, de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ínsitos em nosso sistema legal. Não há, frise-se, qualquer fundamentação legal a justificar a imposição de multa em valor tão elevado
”;
(II)
“
ao penalizar o apelante aplicando-lhe sanção de multa, a Autoridade Administrativa extrapolou os limites de sua competência e adentrou na competência do Poder Judiciário
”;
(III)
“
Não se trata de desobediência à norma administrativa ou a posturas genéricas em relação à proteção do consumidor, mas sim de litígio entre fornecedor e consumidor, não cabendo ao Procon determinar quem está certo ou errado e aplicar sanções
”;
(IV)
“
Os atos punitivos praticados pela autoridade administrativa, ora objetos de impugnação, padecem de vício, que os impedem de surtir quaisquer efeitos, pois maculados com o vício do desvio de finalidade, uma vez que há manifesto intuito arrecadatório de recursos para o órgão em questão, sendo a punição em tela utilizada como uma forma de auferir recursos para o órgão, atendendo interesse estranho ao interesse público, atentando diretamente contra o artigo 37 da CF/88 e ao art. 2.º, alínea ‘e’ da Lei 4.717/65
”;
(V)
subsidiariamente, pugna pela redução da multa administrativa imposta, tendo em vista que “
deixou-se de observar a gravidade das supostas infrações e a vantagem auferida para a graduação das multas em todos os processos administrativos elucidados nessa exordial, conforme prevê o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, alterando ainda a finalidade educativa da sanção para meio de arrecadação abusivo
”.

Rememoro que
BANCO BMG S/A
propôs “
ação anulatória de procedimento administrativo
com pedido de tutela de urgência
”, requerendo a anulação das sanções pecuniárias impostas pelo Procon Municipal, oriundas dos Processos Administrativos n° 32-004.001.19-0001334 e n° 0116-001-724-3.

Em relação ao Processo Administrativo n° 32-004.001.19-0001334, colacionado nos ID ́s 9711033 e 9711184, este foi originado de reclamação individual do consumidor Darcy Donato Farias, que afirmou possuir cartão de crédito junto ao banco requerente e que estava sendo cobrado mensalmente o valor de R$192,00 (cento e noventa e dois reais) referente a seguro prestamista que alega não ter contratado, razão pela qual apresentou reclamação ao Procon visando o estorno dos valores cobrados indevidamente.

Após audiência de conciliação (fls. 16/17 do ID 9711033) – em que foi afirmado pelo banco que procedeu ao cancelamento do referido seguro e estornou os valores na fatura do consumidor, bem como apresentou proposta de acordo de saldo devedor do consumidor das faturas do cartão de crédito, que não foi aceita – sobreveio decisão administrativa (fls. 11/18 do ID 9711184) que considerou ter a concessionária autora incorrido em infração enquadrada no item 25 do grupo III, classificada no Decreto Municipal n° 73/2018 e, via de consequência, impôs multa no valor de R$33.562,67 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Quanto ao segundo processo administrativo, de n° 0116-001-724-3, este foi instaurado em razão reclamação individual do consumidor Leonardo Bezerra Alvarino, que, conforme narrativa extraída do processo administrativo (ID ́s 9711185 e 9711186), alegou possuir com o banco requente cartão de crédito, sendo que na fatura do mês 12/2015 percebeu que foi cobrado o valor de R$64,80 (sessenta e quatro reais e oitenta centavos) – que havia sido parcelado em duas vezes – na mesma fatura. Ademais, o mesmo erro ocorreu novamente na fatura do mês 04/2016, sendo cobrado em duplicidade os mesmos valores que já haviam sido quitados, ainda que o reclamante não tenha realizado qualquer compra no valor de R$64,80 (sessenta e quatro reais e oitenta centavos) no mês de março de 2016.

Alegou o consumidor, ainda, que na fatura do mês de maio de 2016 também há uma cobrança em duplicidade no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais), o que demonstra erro recorrente do banco no lançamento da fatura, razão pela qual apresentou reclamação requerendo o cancelamento das cobranças e a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Em audiência de conciliação (fls. 02/03 do ID 9711186) o consumidor afirmou que somente aceitaria eventual proposta de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, ao passo que o banco requerente alegou que já foi providenciado o estorno dos valores contestados, contudo, o PROCON entendeu por não atendida a reclamação em razão de o banco não oferecer a restituição em dobro e de não constar, da defesa juntada, o estorno do valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) cobrados na fatura de 05/2016.

Ato contínuo, o Procon Municipal proferiu decisão administrativa que considerou ter o banco cometido a infração enquadrada no item 21 do grupo III do Decreto Municipal n° 73/2018, estipulando multa administrativa no valor de R$33.560,26 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos).

Postas estas premissas, primeiramente, registra-se que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, podendo, inclusive, rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, em que pese o inconformismo do banco apelante, não há que se falar na ausência de violação às normas consumeristas, porque o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, quanto ao processo administrativo do consumidor Darcy, que este foi informado sobre a contratação de seguro prestamista.

O recorrente somente colacionou no procedimento administrativo n° 32-004.001.19-0001334 as faturas que comprovam a cobrança do seguro (fls. 26/27 do ID 9711033) e lançamentos de valores das faturas (fls. 28/33 do ID 9711033) que não corroboram com a tese de que o recorrente tenha prestado as devidas informações ao consumidor quando da contratação do seguro prestamista.

Outrossim, quanto ao Processo Administrativo n° 0116-001-724-3, o consumidor Leonardo comprovou – através das faturas (fls. 05/10 do ID 9711185) – que o banco ora apelante realizou as cobranças em duplicidade, situação que não é contestada no procedimento administrativo, sendo que, inclusive, o recorrente procedeu a restituição dos valores ao consumidor após a reclamação apresentada, contudo, não nos termos requeridos pelo reclamante e, ainda, deixou de restituir a fatura do mês de 05/2016.

Por conseguinte, percebe-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que inexiste nos autos qualquer indicativo de que o processo administrativo violou o devido processo legal, tendo o recorrente exercido plenamente o direito de defesa perante o órgão de defesa ao consumidor. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.
2 - Não restou demonstrado que houve ofensa aos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla defesa e Contraditório, posto que a defesa administrativa foi devidamente analisada e não foram produzidas provas aptas a demonstrar o cumprimento do dever de informação e a ausência de vantagem exagerada.
3 - Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES; AC 0003570-30.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 26/07/2021; DJES 13/08/2021).

No que concerne ao
quantum
da multa fixada, ressalto que não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Na dosimetria das multas realizadas nos Processos Administrativos, o Procon municipal considerou, em ambos, que foi auferida vantagem indevida de caráter individual, que inexistiam circunstâncias agravantes e que estava presente o fator atenuante da primariedade do infrator, bem como sopesou o faturamento mensal da empresa infratora, tendo alcançado a multa de R$33.562,67 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) no processo n° 32-004.001.19-0001334 e R$33.560,26 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos) no processo administrativo n° 0116-001-724-3.

No caso, embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que ambas as decisões administrativas impugnadas ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pelo requerente, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do banco, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos (fl. 16/17 do ID 9711184 e fl. 36 do ID 9711186).

Ademais, deve ser valorado que o banco recorrente procedeu a devolução dos valores descontados indevidamente em ambos os Processos Administrativos – que apesar de não afastar a possibilidade de imposição de multa (ainda sopesado que não procedeu a devolução de uma das parcelas descontada indevidamente no processo de n° 0116-001-724-3), revela que o banco buscou remediar adequadamente a situação. Aliás, o órgão municipal sequer sopesou essas peculiaridades fáticas, o que aliado ao fato de que as duas reclamações são individuais e de baixa gravidade, revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Essa fragilidade da fundamentação expedida nas citadas decisões infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
de R$33.562,67 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) no processo n° 32-004.001.19-0001334 e R$33.560,26 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos) no processo administrativo n° 0116-001-724-3 mostram-se desproporcionais às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, de modo que as sanções devem ser reduzidas para o adequado valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, valor este que não destoa do conferido por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI CONSUMERISTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.115.078/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a teor do que disciplina o seu artigo 1º, não havendo prescrição intercorrente em processo de aplicação de penalidade administrativa pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, dada a ausência de previsão legal. Precedentes do TJES. 3. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 4. A decisão administrativa apresenta, suficientemente, os fundamentos pelos quais foi aplicada a multa, de modo que cabia à instituição financeira, na qualidade de prestadora do serviço, demonstrar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, julgadas abusivas, cujo ônus não se desincumbiu. 5. Em controle de legalidade da decisão administrativa, é vinculante a jurisprudência do c. STJ que declara, quanto à cobrança da tarifa de registro de contrato, a “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 6. Quanto à tarifa de cadastro, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos representativos de controvérsia, é no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013). 7.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente STJ (recurso especial repetitivo). 8. O processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados 9. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 10.
A redução do valor da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 12. Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. 13. Aplica-se o disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 14. Recursos conhecidos, para negar provimento ao recurso de BANCO VOTORANTIM S.A. e dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar sua condenação em custas processuais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5025837-66.2021.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 22/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA PROCON. COBRANÇA INDEVIDA.
FIXAÇÃO DA MULTA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), se deu em razão da cobrança de tarifas indevidas em contrato de financiamento de veículo (serviços de terceiros, gravame eletrônico e seguro prestamista), em valores que não superam a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 2. Acerca do valor fixado, o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020). 3. No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário observar o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97. 4. Não obstante a isso,
por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida (inferior a R$1.000,00), merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 5. O apelante não possui razão quando pretende afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que não houve hipótese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução da multa administrativa aplicada, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), situação que afasta a incidência do art. 86, parágrafo único, CPC. 6. Quanto à alegação de isenção ao pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública, detém razão o apelante, pois a irresignação recursal está em acordo com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém, caso vencida, ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado. Neste aspecto, considerando a condenação pro rata das custas, não há que se falar em ressarcimento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002425-77.2019.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 13/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. VÍCIO NO PRODUTO OU SERVIÇO NÃO SANADO. OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS VÍCIOS NO ARBITRAMENTO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Verifica-se, portanto, que o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva. 2. Aliás, esse é o entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 3.
Em análise da decisão administrativa vislumbro que a multa questionada foi corretamente aplicada, visto que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente abusiva (art. 39, V, do CDC), em razão da realização de pagamento em duplicidade e do não atendimento à solicitação de devolução do valor pago indevidamente. 4. Ademais, verifico que o quantum fixado administrativamente R$ 9.740,01 (nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo) não se mostra desarrazoado.
5. A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC. 6. Na hipótese vertente, não foi comprovada a ausência de infração às normas consumeristas, bem como que o valor da multa é desproporcional. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006209-11.2015.8.08.0050, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 12/06/2023).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal nos Processos Administrativos n° 32-004.001.19-0001334 e n° 0116-001-724-3 para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, totalizando a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de sanção administrativa.

Diante do parcial provimento dos recursos, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal nos Processos Administrativos n° 32-004.001.19-0001334 e n° 0116-001-724-3 para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, totalizando a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de sanção administrativa.